Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO BANCO. CONDUTA ABUSIVA E DESLEAL. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. 1.1. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
2. A apuração de eventual conduta desleal e ostensiva do banco agravado que possa ter contribuído para o superendividamento deve ser esclarecida em sede de instrução ampla, e não comporta análise em sede de apreciação da tutela de urgência.
3. Os valores cobrados pelo banco, a partir de prévia autorização do correntista, não configuram abuso presumido por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do agravante ocorreu por sua própria deliberação. 3.1. O superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, não havendo razão para suspender os descontos decorrentes dos 26 (vinte e seis) contratos de empréstimos celebrados pelo agravante
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.